Tribunal: TJMT
Processo: 1028162-34.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028162-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), FRANCISCO RUIZ BRITES - EPP - CNPJ: 24.956.914/0001-99 (AGRAVADO), FRANCISCO RUIZ BRITES - CPF: 143.084.951-72 (AGRAVADO), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECADÊNCIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. IRRELEVÂNCIA PARA CONTAGEM DO PRAZO DECADENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que reconheceu parcialmente a decadência de créditos tributários inscritos em CDA, relativos a ICMS, mantendo entendimento quanto à aplicação do prazo previsto no art. 173, I, do CTN.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o cancelamento de parcelamento pode ser considerado como marco para a constituição definitiva do crédito tributário; (ii) se tal circunstância tem o condão de afastar a incidência do prazo decadencial previsto no art. 173, I, do CTN.

III. Razões de decidir

3. O prazo decadencial para constituição do crédito tributário, nos tributos sujeitos a lançamento de ofício, inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, sendo insuscetível de interrupção ou suspensão.
4. O parcelamento do débito tributário apenas suspende a exigibilidade do crédito, não interferindo na fluência do prazo decadencial, conforme art. 151, VI, do CTN.
5. O cancelamento de parcelamento, sobretudo quando decorrente de declaração de inconstitucionalidade, não configura ato de constituição definitiva do crédito tributário, nem possui aptidão para alterar o termo inicial do prazo decadencial.
6. A demora administrativa ou o encerramento tardio de processo administrativo não tem o condão de prorrogar o prazo decadencial.
7. Ausência de elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção em prestígio à segurança jurídica.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O parcelamento do crédito tributário não suspende nem interrompe o prazo decadencial para sua constituição. 2. O cancelamento de parcelamento, ainda que decorrente de declaração de inconstitucionalidade, não configura marco de constituição definitiva do crédito tributário nem afasta a incidência do art. 173, I, do CTN."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, II; 150, I; CTN, arts. 151, VI; 173, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 1.020.939/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13.05.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339569859), que acolheu parcialmente os embargos de declaração
opo
stos pela parte agravante, nos seguintes termos (339569859):

“Vistos, etc.

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora nos autos n.º 1028162-34.2025.8.11.0000, que, deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Mirko Vincenzo Giannotte, na Execução Fiscal n.º 1016826-61.2020.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Sinop, MT, que julgou parcialmente procedente a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 184328697 – proc. n.º 1016826-61.2020.8.11.0015):

“
Vistos etc.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
proposta por
FRANCISCO RUIZ BRITES – EPP e OUTROS
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
.

O EXCIPIENTE alega a inconstitucionalidade nas Certidões de Dividas Ativas n° 2017509325, 2017509327, 2018712811, 2018827566, 2018879502, 20181004030, 2020450891, quanto ao ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, bem como a declaração de decadência dos demais tributos.

Intimado, o EXCEPTO pugnou pela
“extinção do processo em relação exclusivamente aos fatos geradores relacionados ao regime de Estimativa, nos termos da Súmula 392/STJ”,
requerendo o
“o prosseguimento da execução fiscal, ante a ausência de suspensão da exigibilidade do crédito”.

Vieram-me os autos em conclusão.

É o Relatório. Decido.

É de se destacar que a Exceção de Pré-Executividade não é um instrumento de defesa, mas sim, um instrumento de provocação do órgão jurisdicional, por meio do qual se requer a apreciação de matérias conhecíveis de ofício, afirmando ou não a existência dos requisitos da execução.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. REQUISITOS. NULIDADE. CONFIGURAÇÃO.
Cabível o ajuizamento da exceção de pré-executividade quando a matéria é daquelas que o juízo deva conhecer de ofício, atinente a questões de ordem pública, como as condições da ação e os requisitos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, ou se versa sobre tema que traga prova pré-constituída, não dependendo de cognição e dilação probatória, próprias do incidente processual dos embargos.
(...) (Agravo de Instrumento Nº 70016672016, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Adão Sérgio do Nascimento Cassiano, Julgado em 27/12/2006 – grifo nosso).

O ordenamento processual pátrio não dispunha expressamente, até 2015, sobre a possibilidade de interposição de Exceção de Pré-Executividade, encontrando apoio somente na jurisprudência e doutrina.

Contudo, o CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL de 2015 dispõe de REFERÊNCIAS, ainda que INDIRETAS, sobre esse INSTRUMENTO, encontradas, portanto, nos artigos 525, parágrafo 11 e 803, parágrafo único.

Assim, não sendo obedecidos os requisitos e pressupostos da execução, pode o executado abordar a questão nos próprios autos, tendo em vista a inviabilidade da execução.

Sobre o tema, colaciono lição do insigne jurista HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

“A nulidade é vício fundamental e, assim, priva o processo de toda e qualquer eficácia. Sua declaração, no curso da execução, não exige forma ou procedimento especial. A todo momento o juiz poderá declarar a nulidade do feito tanto a requerimento quanto ex officio. Não é preciso, portanto, que o devedor utilize dos embargos à execução. Poderá arguir a nulidade em simples petição, nos próprios autos da execução”
(Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 7a. Ed., Rio de Janeiro, Forense, 1991, p. 864).

Realmente, a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ORDEM MATERIAL e outro de ORDEM FORMAL, ou seja:
(a)
é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e
(b)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

As matérias aduzidas pelo Excipiente são conhecíveis de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, estando atendido, sob esse aspecto, o requisito de ORDEM MATERIAL e ORDEM FORMAL.

“in casu”, o Excipiente alega a inconstitucionalidade do ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e da TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO, bem como a DECLARAÇÃO de DECADENCIA dos demais tributos.

DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA

O
ICMS Estimativa, abordado no artigo 26 da Lei Complementar n.º 87/96 (Lei Kandir), trata-se de um regime excepcional de apuração do tributo incidente sobre o comércio e circulação de mercadoria, que permite aos Estados introduzir uma forma simplificada de apuração e pagamento do imposto por meio de estimativa ao final de cada período, em substituição ao ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, Substituição Tributária e Diferencial de Alíquota. Veja-se:

“
Art. 26
. Em substituição ao regime de apuração mencionado nos arts. 24 e 25, a lei estadual poderá estabelecer:
I -
que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço dentro de determinado período;
II -
que o cotejo entre créditos e débitos se faça por mercadoria ou serviço em cada operação;
III -
que, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, o imposto seja pago em parcelas periódicas e calculado por estimativa, para um determinado período, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugná-la e instaurar processo contraditório.
§ 1º
Na hipótese do inciso III, ao fim do período, será feito o ajuste com base na escrituração regular do contribuinte, que pagará a diferença apurada, se positiva; caso contrário, a diferença será compensada com o pagamento referente ao período ou períodos imediatamente seguintes.
§ 2º
A inclusão de estabelecimento no regime de que trata o inciso III não dispensa o sujeito passivo do cumprimento de obrigações acessórias
”. Grifo Nosso

Conforme se verifica da citada legislação, no regime de estimativa deve a Fazenda Pública estimar o tributo a ser pago em um determinado período e, posteriormente, após a escrituração, apurar a diferença para possível pagamento complementar ou compensação, de modo a não causar prejuízo para nenhuma das partes.

No Estado de Mato Grosso, o Regime de Estimativa por período, foi instituído pelo artigo 30, III, da Lei Estadual n° 7.098/98 da seguinte forma:

“
Art. 30
Em substituição ao regime mencionado nos artigos 28 e 29, a apuração do imposto poderá ser efetuada, também, através: [...]
III -
do regime de estimativa, em função do porte ou da atividade do estabelecimento, no qual o imposto será pago em parcelas periódicas, assegurado ao sujeito passivo o direito de impugnação e de instauração do processo contraditório; [...]
” (Grifo Nosso).

Com efeito, observa-se que o artigo 30, III, da Lei Estadual n° 7.098/98, estabeleceu no Estado de Mato Grosso o regime de estimativa por período de apuração de ICMS, previsto pela Lei Kandir.

No entanto, o Legislador inseriu também o inciso V, no artigo 30 da Lei Estadual nº 7.098/98, instituindo o regime de estimativa por operação, com a finalidade de prevenir o desequilíbrio da concorrência em cada operação, extrapolando os limites da Lei Kandir, como cito:

“
Art. 30
da Lei Estadual nº. 7.098/98 [...]
V -
de regime de estimativa por operação ou prestação, nos termos do regulamento e normas complementares, cuja tributação poderá, cumulativa ou alternativamente, objetivar:
a)
prevenir desequilíbrios da concorrência pela exigência do imposto a cada operação ou prestação com eventual encerramento da fase tributária;
b)
a simplificação, mediante exigência baseada na carga tributária média e eventual encerramento da fase tributária. [...]
”. Grifo Nosso

Posteriormente, o regime de estimativa por operação foi regulamentado pelo Decreto n° 2.734/2010, que introduziu os artigos 87-J a 87-J-17 no RICMS/MT, acrescentando, inclusive, o regime de estimativa complementar por operação, estimativa por operação simplificada e regime de antecipação desses tributos, como transcrevo:

“
Art. 87-J
do RICMS/MT A estimativa por operação consiste no pagamento do imposto segundo as disposições e condições estabelecidas nesta seção. (cf. inciso V do caput do artigo 30 da Lei nº 7098/98). § 1º A estimativa por operação é exigida, de ofício, em substituição ao imposto calculado na forma dos artigos 435-L e 435-O-1 do Título VII, bem como em decorrência do disposto no Anexo XIV, englobando, em única exigência tributária, o montante apurado a título de antecipação, ICMS Garantido, ICMS Garantido Integral, ICMS devido a título de substituição tributária e diferencial de alíquota por imobilização ou consumo. § 2º O sujeito passivo poderá optar pelo encerramento de fase tributária mediante pagamento da estimativa por operação, conforme estatuído no artigo 87-J-2
”.

[...]

“
Art. 87-J-3
Aplicam-se a estimativa por operação, no que couberem, as disposições: [...] § 1º Observado o indicado no § 2º deste artigo, para englobar e substituir ao disposto nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2 poderá ser realizada exigência estimada do complementar da estimativa por operação mediante lançamento de ofício que observe o seguinte: [...] § 2º Na forma disciplinada no § 1º deste artigo, o valor estimado do complementar não engloba o complementar de que trata o artigo 435-O-8 e alcança exclusivamente aquele indicado nos incisos I a III do § 3º do artigo 87-J-2. [...]
”.

Do Regime de Estimativa por Operação Simplificado – Regime de Estimativa Simplificado:

“
Art. 87-J-6
Respeitadas às hipóteses condições, forma, limites e prazos estabelecidos nesta seção, em substituição aos demais regimes de tributação previstos neste capítulo, o pagamento do imposto poderá ser exigido, de ofício, no âmbito da Secretaria de Estado de Fazenda, mediante regime de estimativa por operação simplificado, designado regime de estimativa simplificado, consistente na aplicação de carga tributária média, apurada para a CNAE em que estiver enquadrado o contribuinte mato-grossense [...]
”.

Com efeito, embora a Lei Kandir tenha autorizado a instituição pelos Estados e Distrito Federal do regime de estimativa por período para apuração de ICMS, nada mencionou acerca da possibilidade da criação do regime de estimativa por operação ou complementar, bem como na modalidade simplificada e antecipada.

Tem-se, portanto, que a Administração Tributária Estadual, ao estabelecer, por meio de Lei Estadual e norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de estimativa por operação e estimativa complementar, com o objetivo de prevenção do desequilíbrio da concorrência, extrapolou os limites da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), violando os artigos 146 e 146-A da Constituição Federal, que reserva tal competência exclusivamente para à lei complementar, como cito:

“
Art. 146.
Cabe à lei complementar: [...] III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nesta Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes; b) obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários; c) adequado tratamento tributário ao ato cooperativo praticado pelas sociedades cooperativas. d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239
” (grifo nosso).

“
Art. 146-A.
Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual objetivo
” (grifo nosso).

Cabe ressaltar que embora os artigos do RICMS/MT citado anteriormente tenham violado a Carta Magna, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que não é possível o juízo de inconstitucionalidade de norma secundária, porquanto eventuais conflitos entre decreto regulamentar e a norma primária regulamentada (lei), ainda que, por suposição, sejam contrários a normas constitucionais, não constituem ofensa direta ao Texto Maior, mas sim, crise de legalidade, como cito:

“AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA [...] ATO NORMATIVO SECUNDÁRIO. REGULAMENTAÇÃO DA LEI [...] CONTROLE DE LEGALIDADE. PRECEDENTES. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é inviável o controle concentrado de instrução normativa editada para regulamentar lei, desafiando o controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento
”. (STF - ADI 6111 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-103 DIVULG 16-05-2019 PUBLIC 17-05-2019 - Grifo Nosso).

Deste modo, deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, na modalidade simplificada e/ou antecipada, e, consequentemente, desconstituir os créditos lançados na Conta Corrente Fiscal da Empresa, com bases nesses fundamentos.

No mesmo sentido é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL JULGADO PROCEDENTES PARA ANULAR AS CDA ́S QUE INSTRUEM A EXECUÇÃO E EXTINGUIR O FEITO EXECUTIVO – APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA POR OPERAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – ILEGALIDADE DOS CRÉDITOS LANÇADOS NA CDA RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL MANTIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Não pode a Administração Tributária Estadual, estabelecer, por meio de norma infralegal, critérios especiais de tributação, com a criação do regime de apuração do ICMS estimativa por operação e estimativa complementar, na modalidade antecipada e/ou simplificada, cuja competência é reservada exclusivamente para lei complementar. Reconhecida a ilegalidade do ICMS estimativa por operação na modalidade simplificada, devem ser anulados os créditos constituídos pelo Fisco Estadual oriundos desse regime de apuração. Anulados os créditos lançados na CDA que embasa a execução fiscal, a extinção da exação é a medida que se impõe. Recurso Conhecido e Desprovido.
(TJ-MT 00124710620168110002 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 03/05/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/05/2022) (grifo nosso).

TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – REGIME DE ESTIMATIVA SIMPLIFICADO – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – INSTITUIÇÃO POR DECRETO – ILEGALIDADE – ENTENDIMENTO PACIFICADO – NEGATIVA DE EXCLUSÃO DO CONTRIBUINTE – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – RATIFICAÇÃO.
Em vista de ser entendimento pacificado neste Tribunal de Justiça que o Regime de Estimativa Simplificado é ilegal, a negativa de exclusão do contribuinte nele enquadrado configura violação a direito líquido e certo.
(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 00163316320148110041 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 14/09/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/09/2020 - grifo nosso).

Assim, o débito referente à FALTA DE RECOLHIMENTO ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA é ilegal por ofensa a norma constitucional.

DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO

O Excipiente pugna pelo cancelamento total da CDA, contudo, verifico que o título contempla a cobrança por
“FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN”
.

Quanto ao TACIN, no julgamento do RE 1.242.431/MT, a Ministra Relatora Carmen Lúcia, deu provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade de taxa de segurança contra incêndio cobrado pelo Estado de Mato Grosso, eis a ementa da decisão monocrática:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESTE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. ( RE 1242431, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, julgado em 11/11/2019, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-251 DIVULG 18/11/2019 PUBLIC 19/11/2019).

Da decisão acima mencionada, o Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Regimental, sendo julgado pelo colegiado do Supremo Tribunal Federal em 03/03/2020, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso.

Eis a ementa do julgado:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTUTIONALIDADE POR MAIORIA ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

Deste modo, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da impossibilidade de cobrança de taxa de incêndio, na medida em que tal serviço deve ser custeado por meio da receita de impostos.

Nesse contexto, sabe-se que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, nos termos do art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99. Assim, via de regra, gera efeitos
ex tunc
, como base no princípio da nulidade, segundo a qual a decisão de inconstitucionalidade é meramente declaratória.

Razão pela qual, a regra ordinária é que a declaração de inconstitucionalidade da norma tenha efeito retroativo (
ex tunc
), desde o seu nascedouro.

Porém, em caráter excepcional, por questão de segurança jurídica ou interesse público, pode-se modular esses efeitos para a partir do seu trânsito em julgado (
ex nunc
) ou após um termo fixado pelo tribunal (eficácia para o futuro).

No Estado de Mato Grosso estava em trâmite a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, proposta pela Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT, cujo objeto também é a inconstitucionalidade da TACIN.

Nos referidos autos, o Órgão Especial do TJMT no julgamento ocorrido em 14/10/2021, julgou procedente o pedido formulado, a fim de declarar a inconstitucionalidade do artigo 100 da Lei Estadual nº Lei Estadual nº 4.547/82, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado desta decisão. Assim ementado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. ( RE 643247, Relator (a): Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. ( RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos
ex nunc
, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.
(N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARCIO VIDAL, Órgão Especial, Julgado em 14/10/2021, Publicado no DJE 19/10/2021 – Destaque nosso).

Desta forma, de acordo com entendimento do Órgão Especial do TJMT no julgamento da ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, a inconstitucionalidade da TACIN só terá efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI.

A Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso – FIEMT opôs embargos de declaração contra o acórdão proferido dos autos da ação direta de inconstitucionalidade n.

1003057-65.2019.8.11.0000. O Estado de Mato Grosso e a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso apresentaram as contrarrazões aos embargos de declaração. O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado pelo Órgão Especial do TJMT na sessão de julgamento ocorrida em 13/07/2023. Em 16/08/2023 transitou em julgado o acórdão.

Assim, a ADI nº 1003057-65.2019.8.11.0000, que estava em trâmite perante o Órgão Especial do TJMT, cujos efeitos produzidos, a eficácia plena, se darão a partir do seu trânsito em julgado (eficácia
ex nunc
), transitou em julgado em 16/08/2023
. Desse modo, a inconstitucionalidade da TACIN só teria efeito a partir do trânsito em julgado da referida ADI, isto é, a partir de 16/08/2023.

No entanto, em razão da MODULAÇÃO dos EFEITOS do JULGADO pela CORTE SUPREMA, o Tribunal do Estado de Mato Grosso considerou por REANALIZAR seu ENTENDIMENTO e considerar que a declaração de inconstitucionalidade do TACIN gera efeitos
“ex tunc”.

Vejamos alguns JULGADOS do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO sobre o tema:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA - TACIN – TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – Em conformidade com entendimento contemporâneo do Supremo Tribunal Federal, deflagrado em Ação Direta de Inconstitucionalidade ADI n. 2908, o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros, cuja atividade é genérica, essencial, geral e indivisível, e, portanto, deve ser custeada pela receita de impostos. Daí resulta a inconstitucionalidade da TACIN. 2-
Em razão da ausência de modulação dos efeitos pelo Supremo Tribunal Federal, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica a ilicitude do lançamento da TACIN desde a edição da lei instituidora. De forma que não há que se falar na aplicação do efeito ex nunc, com embasamento na ADI Estadual n. 1003057-65.2019.8.11.0000.
3 – Agravo interno conhecido e, no mérito, desprovido. (TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 1004912-74.2020.8.11.0055, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/01/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/01/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TACIN. TAXA DE SEGURANÇA DE COMBATE AO INCÊNDIO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. EFEITO EX TUNC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado (ADI 2908), pela Corte Suprema, a declaração de inconstitucionalidade do tributo, em regra, gera efeitos ex tunc. Descabe falar na observância do efeito ex nunc, em razão do que decidido na ADI nº 1003057-65.2019.811.0000, perante este Sodalício, diante do que defino pelo Supremo Tribunal Federal na ADI n. 2908.
Recurso conhecido e negado provimento. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002612-63.2018.8.11.0006, Relator: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024) (grifo nosso)

Por todo o exposto, verifica-se a ILEGALIDADE da cobrança tributária do TACIN, pelo ESTADO DE MATO GROSSO, eis que a cobrança é INCONSTITUCIONAL.

DA DECADÊNCIA

Conforme Luciano Amaro, a existência dos institutos da PRESCRIÇÃO e DECADÊNCIA são
“a certeza e a segurança do direito não se compadecem com a permanência, no tempo, da possibilidade de litígios instauráveis pelo suposto titular de um direito que tardiamente venha a reclamá-lo. Dormientibus non succurrit jus. O direito positivo não socorre a quem permanece inerte, durante largo espaço de tempo, sem exercitar seus direitos. Por isso, esgotado certo prazo, assinalado em lei, prestigiam-se a certeza e a segurança, e sacrifica-se o eventual direito daquele que se manteve inativo no que respeita à atuação ou defesa desse direito. (Direito Tributário Brasileiro, 2007)”.

O doutrinador Pontes de Miranda define a PRESCRIÇÃO como
“a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações”
(Pontes de Tratado de Direito Privado, 2000).

Quanto a DECADÊNCIA, a Ministra Eliana Calmon, do STJ ensina:

“A decadência envolve o próprio direito, o qual nasce com um período certo de tempo para ser exercido. É uma espécie de direito, sujeito a uma condição resolutiva. Se não exercido no tempo determinado, cai por terra e desaparece do mundo jurídico.”
(REsp 119986/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/02/2001, DJ 09/04/2001, p. 337).

Sabe-se que o CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL prevê DUAS REGRAS DISTINTAS para a CADUCIDADE do DIREITO da FAZENDA PÚBLICA em CONSTITUIR o CRÉDITO TRIBUTÁRIO. Veja-se:

1ª) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO NÃO foi ANTECIPADO, aplica-se a regra disposta no art. 173, I, do CTN, que assim preceitua: “
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados: I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”.

2ª) Para os TRIBUTOS sujeitos a LANÇAMENTO por HOMOLOGAÇÃO, cujo PAGAMENTO ocorreu ANTECIPADAMENTE, ainda que de forma parcial, aplica-se a regra contida no art. 150, § 4º, do CTN, que assim dispõe: “
Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de 5 (cinco) anos, a contar da ocorrência do fato gerador (...)”
.

“In casu”,
dentre as Certidões de Dívidas Ativas n° 2017509325, 2017509327, 2018712811, 2018827566, 2018879502, 20181004030, 2020450891, verifico que somente a CDA n°43561252 possui seus créditos tributários DECAIDOS.

Nesse caso, a data de constituição e fato gerador que compõe o tributo OMISSÃO DE SAÍDA CONSTATADA POR MEIO DE LEVANTAMENTO DA CONTA MERCADORIA que compõe a CDA n°43561252, é (FATO GERADOR – 12/2010) e (DATA DE CONSTITUIÇÃO – 08/03/2018), estando-o decaído ante o decurso do prazo de 05 (cinco anos) para sua constituição definitiva.

Considerando que se trata de imposto sujeito ao recolhimento pelo contribuinte, quando não realizado, o tributo sujeita-se ao lançamento por homologação, de modo que o início do prazo para constituição do crédito tributário posterga para o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ter sido realizado e, consequentemente, o lançamento poderia ter sido efetuado.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN.
IMPOSSIBILIDADE. 1.
O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito
(...) 2.
É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento antecipado
(Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210). 3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o “primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado” corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4º, e 173, do Codex Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto Xavier, “Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro”, 3ª ed., Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, “Direito Tributário Brasileiro”, 10ª ed., Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, “Decadência e Prescrição no Direito Tributário”, 3ª ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 183/199). [...] 7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, Resp 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, DJe 18/9/2009 – grifo nosso).

Nesse sentido,
“ocorre a decadência em cinco anos, a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele, em que o pagamento antecipado deveria ter sido realizado, e da constituição do crédito tributário (ICMS), conforme a inteligência do artigo 173, I, do CTN. Decorrido o prazo quinquenal, sem que se tenha efetuado a constituição definitiva do crédito, impõe-se o reconhecimento de sua decadência”
(TJ-MT - AC: 00015228320128110091 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 17/08/2020).

Assim sendo, verifica-se o transcurso de lapso temporal superior a 05 (cinco) anos, sem que tenha havido a constituição dos créditos vencidos, portanto, imperioso o reconhecimento da DECADÊNCIA quanto a estes, a teor do disposto no artigo 156, inciso V, do CTN.

Assim,
“in casu”,
o CRÉDITO da CDA n°. CDA n°43561252 com VENCIMENTO em 01/01/2011 se revela DECAÍDO, eis que CONSTITUIÇÃO do CRÉDITO se deu em 08/03/2018, portanto, extrapolou o prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo supra citado.

Ocorrendo o fato gerador em 12/2010, o início do prazo decadencial quinquenal se deu em 1º de dezembro de 2011, encerrando-se em 1º de dezembro de 2016, contudo, foi constituído em 08/03/2018.

“Ex positis”,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE oposta nos autos, para RECONHECER A NULIDADE DA COBRANÇA por FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e FALTA DE RECOLHIMENTO DA TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO - TACIN, ante a inconstitucionalidade da cobrança, e DECLARO também a DECADÊNCIA dos créditos que compõe a CDA n°

2018879502, por consequência, DECLARO PARCIALMENTE EXTINTO a presente EXECUÇÃO, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil.

CONDENO o EXCEPTO ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS em 10% (dez por cento) sobre o PROVEITO ECONÔMICO obtido até 200 (duzentos) salários mínimos, 08% (oito por cento) sobre o montante que exceder 200 (duzentos) salários mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos, nos termos do art. 85, “
caput
”, §§ 2º e 3º, incisos I e II, § 5º do CPC, pois
“
o acolhimento
, ainda que parcial,
da exceção de pré-executividade enseja a condenação em honorários em valor proporcional à parte excluída do feito executivo.
”
(STJ - AgInt no REsp: 1840377 SP 2019/0031754-3, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2020 – grifo nosso).

Decorrido o prazo recursal, intime-se o Estado de Mato Grosso para que traga aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, as Certidões de Dívida Ativas ATUALIZADAS

requerendo ao final o que entender por direito.

Oportunamente, CONCLUSO.

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Sinop/MT,
data registrada no sistema.

Mirko Vincenzo Giannotte

Juiz de Direito
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, o
decisum
merece reforma, porquanto, ausência de decadência no lançamento do crédito tributário.

Ressalta que “(...)A constituição do crédito se perfectibiliza com a notificação do devedor a respeito do lançamento efetuado, momento em que se abre o prazo de 30 dias para impugnação ou pagamento. Nesse prazo, não corre nem prescrição nem decadência. Somente ao final do processo ou ao final dos 30 dias (caso o contribuinte permaneça inerte em relação à notificação) é que se tem a constituição definitiva do crédito tributário, dando início ao lustro prescricional do art. 174, CTN, mencionado”.

Outrossim, “(...)considerando que Órgão Especial do TJMT adotou efeitos ex nunc à inconstitucionalidade da TACIN, tem-se por
imperioso o reconhecimento da

higidez da cobrança dos fatos geradores atinentes à aludida taxa e referentes a período anterior ao trânsito em julgado da ADI Estadual nº 1003057-65.2019.8.11.0000
”.

Esclarece que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo ao recurso.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer liminarmente:

“
a)Sejam
intimada as partes agravadas
, na pessoa de seu patrono, para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao agravo;
b)No mérito, seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, para que seja reformada a decisão recorrida”
.

O pedido de efeito suspensivo foi parcialmente deferido (ID. 309089360).

A parte apelada em contrarrazões, rebate os argumentos recursais e, ao final, pugna pelo desprovimento do apelo (ID 314056863).

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do CPC, o relator poderá
julgar monocraticamente
, desprovendo ou provendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em precedentes dos tribunais, sumulados ou derivados de enunciados de julgamentos de casos repetitivos, jurisprudência pacificada ou dominante acerca do tema.

Como relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Sinop, MT, que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação, protocolada em 14.11.2020, foi proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de FRANCISCO RUIZ BRITES, visando o recebimento de créditos tributários, inscritos nas CDA’s números 2017509325, 2017509327, 2018712811, 2018827566, 2018879502, 20181004030 e 2020450891, cujo valor, à época, alcançavam a importância de R$ 2.267.966,49 (dois milhões, duzentos e sessenta e sete mil, novecentos e sessenta e seis reais e quarenta e nove centavos).

Ao receber a petição inicial, em
14.12.2020
, o juízo de origem determinou a citação da parte executada (ID. 45989246), tendo o recorrido sido devidamente citado (ID. 105108133).

Por sua vez, no dia 08.03.2023, a empresa executada apresentou
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”
(ID. 111792789), e o ente fiscal, impugnação (ID. 158449918).

Sobreveio, então, a sentença, proferida, em
17.02.2025
,
que acolheu em parte a defesa incidental (ID. 184328697).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Do exame dos elementos e circunstâncias constante do feito, nota-se que a controvérsia se atém a ocorrência do instituto da decadência do direito da parte exequente em constituir o crédito tributário, referente ao ICMS, bem como a aferição da validade jurídico-constitucional da denominada Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), tributo criado pelo Estado de Mato Grosso, sob a égide do art. 145, inciso II, da Constituição da República.

DA DECADÊNCIA

Sabe-se que o ICMS constitui tributo sujeito a lançamento por homologação, que, na lição de Eduardo Sabbag é assim conceituado:

“(...) é aquele em que o contribuinte auxilia ostensivamente o Fisco na atividade do lançamento, recolhendo o tributo, antes de qualquer providência da Administração, com base em montante que ele próprio mensura. A partir dessa providência antecipatória de pagamento, cabe à entidade impositora proceder à conferência da exatidão do volume recolhido, homologando, expressa ou tacitamente, o procedimento adotado. (
In
Manual de Direito Tributário, 4a ed., São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 781).”

Vê-se que, em tal espécie de imposto, é o próprio contribuinte que, com a sua declaração,
apura o valor devido e efetua o pagamento
, sem qualquer interferência do Fisco.

Por conseguinte,
realizado o pagamento
, ainda que parcial, o crédito é extinto
sob condição resolutória
e a Fazenda Pública possui o prazo de 5 (cinco) anos para homologar o lançamento.

Decorrido o referido lapso temporal,
sem qualquer manifestação do órgão fazendário
, reputa-se homologado tacitamente e definitivamente extinto o crédito, conforme interpretação sistemática do
caput
e §§ 1.º e 4.º do CTN:

“Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o
dever de antecipar o pagamento
sem prévio exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.

§ 1º O pagamento antecipado pelo obrigado nos termos deste artigo extingue o crédito, sob condição resolutória da ulterior homologação ao lançamento.

(...)

§ 4º Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado,

considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.” (grifos nosso)

Daí surge também o entendimento de que o prazo prescricional para ajuizamento da ação de execução passa a fluir no dia seguinte ao da entrega da declaração ou no dia do vencimento, o que ocorrer por último, veja-se:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OMISSÃO INEXISTENTE. PRESCRIÇÃO. TRIBUTO SUJEITO A HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DO TRIBUTO. CABIMENTO. INTERRUPÇÃO. DESPACHO CITATÓRIO. SÚMULA 83/STJ. CDA. REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCINDIBILIDADE DE JUNTADA. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. [...] 2.
"Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional inicia-se a partir do dia seguinte ao da entrega da declaração ou ao do vencimento, o que ocorrer por último"
(AgRg no AREsp 381.242/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 8/5/2014, DJe 22/5/2014). 3[...]”. (STJ - AgRg no REsp 1487929/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2015, DJe 12/02/2015)”.

Entretanto, caso o contribuinte não cumpra com o dever legal, ao deixar de declarar e/ou recolher o tributo conforme devido, o lançamento se efetuará de ofício, nos termos do art. 149, do CTN:

“Art. 149.
O
lançamento é efetuado e revisto de ofício
pela autoridade administrativa nos seguintes casos:

I - quando a lei assim o determine;

II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;

IV - quando se comprove falsidade, erro ou

omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória;

V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade a que se refere o artigo seguinte;

VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à aplicação de penalidade pecuniária;

VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou simulação;

VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;

IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.

Parágrafo único. A revisão do lançamento só
pode ser iniciada
enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.”
(grifos nosso)

Isso porque, ausente à declaração e/ou recolhimento, não há lançamento a ser homologado, incidindo o prazo do art. 173, inciso I, do CTN:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:

I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado;

(...)”

Assim, o marco inicial da decadência deixa de ser a entrega da declaração ou do vencimento, passando a contar da data do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, com prazo decadencial de 05 (cinco) anos para constitui-lo,
vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4º, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.

1.O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005). (...)” (grifos nosso)

In casu
, a
CDA n.º 2018879502,

o título executivo, identifica que o fato gerador ocorreu em 12/2010, o prazo decadencial teve no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, ou seja, no dia 1º.01.2011, de modo que a Fazenda Pública teria até o dia 31.12.2015.

Sendo assim, a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em
08.03.2018
, portanto,
fora do prazo decadencial
.

Outrossim, convém ressaltar que não se aplica a Súmula n.º 622, do STJ, uma vez que não houve apresentação de defesa ou impugnação administrativa apta a suspender ou a modificar o curso do prazo decadencial, tampouco a constituir validamente o crédito tributário dentro do quinquênio legal.

DA TACIN

Com efeito, para a exata compreensão da matéria e a adequada delimitação dos elementos que conformam a controvérsia, cumpre consignar que, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
Tema n.º 16, da Sistemática da Repercussão Geral
, consolidou entendimento no sentido de que a segurança pública — compreendendo, inclusive, as atividades de prevenção e combate a incêndios — insere-se no rol das competências precípuas da unidade federativa (Estado-membro), tratando-se de serviço público essencial cuja manutenção deve ser custeada pela arrecadação de impostos.

Nessa perspectiva, o Corte Suprema assentou a impossibilidade de os Municípios instituírem taxa destinada a essa finalidade, entendimento que foi cristalizado na mencionada tese: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim
”
(STF, Tribunal Pleno, RE n.º 643.247/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, julgado em 01/08/2017, DJe 19/12/2017).

Em reforço a essa orientação, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 2908/SE, concluído em 11/10/2019, no âmbito do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da taxa de segurança contra incêndio instituída pelo Estado de Sergipe, reafirmando a incompatibilidade de exações dessa natureza com o modelo constitucional de repartição de competências tributárias e com a destinação exclusiva dos impostos ao custeio de serviços públicos essenciais de segurança.

Na mesma linha, o Plenário da Suprema Corte, em decisão unânime proferida nos autos do
RE n.º 1.179.245 AgR-EDv
, publicada em 23.03.2021, igualmente reconheceu a inexigibilidade da cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso, reafirmando a orientação firmada no
Tema n.º 16, da Repercussão Geral
, no sentido de que a segurança pública constitui serviço geral, indivisível e de competência estadual, não sendo legítima a instituição de taxa para o seu custeio, conforme se extrai da ementa do julgado:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento,
por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora.
(RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)”.

No âmbito estadual, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, em sessão realizada em 14.10.2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando a inconstitucionalidade do art. 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), atribuindo efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Porém, ao apreciar a Reclamação n.º 61.136/MT, ajuizada pela FIEMT, a Suprema Corte determinou a observância do entendimento consolidado nos Embargos de Divergência no RE n.º 1.179.245, razão pela qual este Tribunal passou a conferir efeitos
ex tunc
à declaração de inconstitucionalidade, com o consequente afastamento da cobrança da referida taxa desde a sua origem.

Como se depreende, a jurisprudência da Corte Suprema consolidou-se, até período recente, de forma inequívoca, no sentido de que os serviços relacionados à segurança pública — em especial aqueles prestados pelos Corpos de Bombeiros Militares —, por ostentarem natureza essencial, geral e indivisível, não poderiam ser custeados por meio da instituição de taxas, fossem estas instituídas por entes municipais ou estaduais, devendo seu financiamento ocorrer, exclusivamente, por intermédio da arrecadação de impostos.

Entretanto, em relevante e significativa evolução jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.º 1.417.155/RN, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n.º 1.282), da relatoria do Ministro Dias Toffoli, revisitou a tese até então prevalecente, estabelecendo nova orientação hermenêutica sobre a matéria e redimensionando os contornos do conceito de “
serviço público divisível
” para fins de legitimação da tributação por taxa.

No voto condutor do acórdão-paradigma, o Ministro Relator consignou expressamente que os serviços de prevenção e combate a incêndios, bem como aqueles relacionados a busca, salvamento e resgate, desde que prestados de forma estruturada, organizada e efetivamente disponibilizados ao contribuinte, mostram-se suscetíveis de individualização e de fruição potencial, enquadrando-se, portanto, nos critérios de especificidade e divisibilidade previstos no art. 79, incisos I e II, do Código Tributário Nacional, circunstância apta a legitimar a cobrança da exação na modalidade de taxa.

Esse entendimento conduziu à fixação da seguinte tese, dotada de efeito vinculante, no âmbito do
Tema n.º 1.282
,
da Repercussão Geral
: "São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição pelos corpos de bombeiros militares."

Com isso, foi superada, no plano da jurisprudência constitucional, a orientação anteriormente consolidada, que vedava, de forma absoluta, a instituição de tributos dessa natureza pelos Estados, passando-se a admitir a sua legitimidade, desde que observados os requisitos de especificidade e divisibilidade previstos no Código Tributário Nacional, bem como assegurada a efetiva prestação ou, ao menos, a potencial disponibilização dos serviços ao contribuinte.

Dessa maneira, considerando que a
Taxa de Segurança contra Incêndio
, tal como instituída e exigida pelo Estado de Mato Grosso, nos termos do art. 100, da Lei Estadual n.º 4.547/1982, com a redação conferida pela Lei n.º 9.607/2008, foi estruturada de forma a atender aos requisitos de
especificidade
e
divisibilidade
, revela-se legítima a sua cobrança, em conformidade com a Constituição da República e em consonância com a interpretação vinculante firmada pela Suprema Corte no julgamento do
Tema n.º 1.282, da Repercussão Geral
.

Nessa mesma linha, esta Corte de Justiça, em sede de
juízo de retratação
, já reviu posicionamentos anteriormente adotados, em estrita observância ao entendimento vinculante firmado pelo Tribunal Constitucional no Tema n.º 1.282, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN). A propósito, colhe-se da ementa do julgado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1.282 STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa de recurso pela d. Vice-Presidência do e. Tribunal de Justiça para eventual exercício de juízo de retratação (CPC, art. 1.030, inciso II), em razão do julgamento do Tema 1.282 pelo c. Supremo Tribunal Federal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso é constitucional.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), fixou tese para reconhecer que
"são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares".

IV. Dispositivo e tese

4. Juízo de retratação positivo. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 927, 928, 1.021, § 3º, e 1.040, III; CTN, art. 79, I e II; Lei Estadual n. 4.547/1982, art. 100; Lei n. 9.607/2008.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 1.417.155/RN, Rel. Min. Dias Toffoli; STJ, AgInt nos EREsp 1.842.390/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30.5.2023; TJMT, N.U 1018847-92.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 30.4.2025”.

Assim, à luz do novo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e em observância aos arts. 927, 928 e 1.040, inciso III, do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma do julgado, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), tal como instituída pelo Estado de Mato Grosso, em conformidade com a tese vinculante fixada no Tema n.º 1.282 da Repercussão Geral, permitindo, por conseguinte, a sua regular exigência.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, reconhecendo a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com o consequente regular prosseguimento da execução fiscal.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, arquivem-se, com as cautelas de estilo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Inconformado, o ESTADO DE MATO GROSSO opõe os presentes embargos de declaração, alegando omissão e contradição na decisão monocrática. Sustenta o embargante que a decisão foi omissa ao não analisar expressamente a decadência da CDA n.º 2018712811, tendo se limitado a examinar apenas a CDA n.º 2018879502.

Ademais, alega contradição ao reconhecer a decadência da CDA n.º 2018879502, argumentando que a notificação de lançamento de 30.09.2012 teria o condão de interromper a decadência, e que a constituição definitiva em 08.03.2018 seria tempestiva, aplicando-se a Súmula nº 622 do STJ.

Especificamente quanto à CDA n.º 2018879502, o embargante sustenta que o fato gerador ocorreu em 12.2010, o lançamento foi efetuado em 30.09.2012, a parte executada impugnou o lançamento em 12.12.2012 por meio do processo administrativo n.º 5276825/2012, que foi finalizado somente em 08.03.2018 com o seu indeferimento. Assim, defende que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu na data da decisão definitiva do pedido de revisão (08.03.2018), não havendo decadência.

Quanto à CDA n.º 2018712811, o embargante alega que os débitos decorrem de fatos geradores ocorridos em 09.2011 a 12.2011, o lançamento ocorreu em 14.03.2012, a parte executada firmou parcelamento do débito em 28.04.2014 (Parcelamento n.º 10685325), o qual foi cancelado em decorrência da ADI n.º 100642/2013, sendo a parte contribuinte devidamente cientificada em 04.09.2016. Logo, sustenta que a constituição definitiva do crédito tributário ocorreu em 04.09.2016, não havendo decadência.

Ante o exposto, requer: “(...)Diante do exposto, roga-se a Vossa Excelência que, diante da omissão constatada, confira efeitos infringentes aos embargos ora interpostos, sanar os vícios apresentados, com a reforma da decisão embargada, pelos motivos expostos acima. Termos em que se pede deferimento”.

Em contrarrazões, a parte embargada defende a rejeição do recurso, afirmando que os aclaratórios buscam apenas rediscutir o mérito já examinado no agravo de instrumento, além de introduzirem argumentos e fatos novos, o que configuraria inovação recursal vedada em sede de embargos de declaração. (ID. 335202852).

É o relatório.

DECIDO.

Nos termos do art. 1.024, §2.º, do CPC, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”,
de forma que passo ao julgamento monocrático destes embargos de declaração.

Como cediço, os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.º 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Com efeito, omissa é a decisão que deixa de se manifestar expressamente sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais, bem como a não observância às teses firmadas no julgamento de recursos repetitivos (art. 489, § 1.º, e art. 1.022, parágrafo único, ambos do CPC).

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”. (CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Ademais, cumpre pontuar que, apenas a
contradição interna,

entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, a título de exemplo, autoriza a oposição dos Embargos de Declaração, por prejudicar sua coerência lógica, não a contrariedade entre a prestação jurisdicional e o entendimento sustentado pela parte ou em outro julgado.

Em outras palavras, a suposta contradição no
decisum
deve ser aferida mediante análise dos elementos estruturais da decisão, verificando-se a congruência entre as premissas internas que a embasam e a sua conclusão.

É o que ensina Fredie Didier Jr:

“A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão.” (Curso de direito processual civil, volume III, 7ª edição, Editora JusPodivm, Bahia, 2009, pág. 183)

DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA DECADÊNCIA DA CDA Nº 2018712811

O embargante sustenta que a decisão monocrática foi omissa ao não analisar expressamente a decadência da CDA n.º 2018712811, tendo se limitado a examinar apenas a CDA n.º 2018879502. Alega que esta CDA abrange débitos com fatos geradores ocorridos em 09.2011 a 12.2011, que o lançamento ocorreu em 14.03.2012, que a parte executada firmou parcelamento do débito em 28.04.2014, o qual foi cancelado em decorrência da ADI n.º 100642/2013, sendo a parte contribuinte devidamente cientificada em 04.09.2016, de modo que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido em 04.09.2016, não havendo decadência.

A análise desta questão demanda, preliminarmente, o exame dos elementos constantes dos autos e da fundamentação adotada na decisão de primeiro grau, que foi objeto do agravo de instrumento. Conforme se verifica da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Sinop/MT, o magistrado singular efetivamente analisou a questão da decadência em relação às diversas CDA’s que instruem a execução fiscal, tendo concluído que apenas a CDA n.º 2018879502 possuía créditos tributários decaídos.

A decisão de primeiro grau consignou expressamente que, dentre as Certidões de Dívidas Ativas números 2017509325, 2017509327, 2018712811, 2018827566, 2018879502, 20181004030 e 2020450891, verificou que somente a CDA n.º 2018879502 possuía seus créditos tributários decaídos. Especificamente quanto a esta CDA, o magistrado singular identificou que a data de constituição e fato gerador que compõe o tributo de omissão de saída constatada por meio de levantamento da conta mercadoria era fato gerador em 12.2010 e data de constituição em 08.03.2018, estando decaído ante o decurso do prazo de cinco anos para sua constituição definitiva.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração opostos na origem, o Juízo singular proferiu nova decisão acolhendo parcialmente os embargos de declaração das partes executadas para declarar a decadência do crédito tributário oriundo da CDA n.º 2018712811, com fatos geradores em 09.2011 a 12.2011 e 06.2006. Esta circunstância, contudo, não foi adequadamente considerada na decisão monocrática proferida neste agravo de instrumento, que concentrou sua análise exclusivamente na CDA n.º 2018879502.

Verifica-se, portanto, que efetivamente houve omissão na decisão monocrática quanto à análise específica da decadência da CDA n.º 2018712811. Esta omissão, todavia, não decorre de desatenção ou descuido, mas sim da circunstância de que a decisão monocrática foi proferida tendo por base a decisão originária, que não havia reconhecido a decadência desta CDA. O reconhecimento da decadência da CDA n.º 2018712811 somente ocorreu posteriormente, em sede de embargos de declaração na origem, decisão esta que também foi objeto de impugnação pelo Estado de Mato Grosso no agravo de instrumento.

Diante desta constatação, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração neste ponto, para suprir a omissão verificada e analisar especificamente a questão da decadência da CDA n.º 2018712811.

A CDA n.º 2018712811, conforme se verifica dos elementos constantes dos autos, abrange débitos com fatos geradores ocorridos em dois períodos distintos: primeiro, fatos geradores de 06.2006; segundo, fatos geradores de 09.2011 a 12.2011. Esta circunstância é relevante para a análise da decadência, na medida em que o prazo decadencial deve ser contado individualmente para cada fato gerador.

Quanto aos débitos com fatos geradores de 06.2006, aplicando-se a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01.01.2007, primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, e se encerrou em 01.01.2012. O embargante não trouxe aos autos elementos que demonstrem que a constituição definitiva destes créditos tenha ocorrido dentro do prazo decadencial. Ao contrário, os próprios elementos por ele apresentados indicam que a constituição definitiva teria ocorrido apenas em 04.09.2016, data manifestamente posterior ao término do prazo decadencial.

O embargante sustenta que a parte executada teria firmado parcelamento do débito em 28.04.2014, o qual teria sido cancelado em decorrência da ADI n.º 100642/2013, sendo a parte contribuinte devidamente cientificada em 04.09.2016, de modo que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido nesta data. Contudo, esta argumentação não se sustenta por diversas razões.

Primeiro, porque o parcelamento, ainda que validamente constituído, não tem o condão de interromper ou suspender o prazo decadencial, mas apenas o prazo prescricional, nos termos do artigo 151, inciso VI, do Código Tributário Nacional. O prazo decadencial, por sua natureza, não admite interrupção ou suspensão, extinguindo-se pelo seu decurso. Segundo, porque o parcelamento mencionado pelo embargante teria sido firmado em 28.04.2014, data já posterior ao término do prazo decadencial para os créditos com fatos geradores de 06.2006, que se encerrou em 01.01.2012. Terceiro, porque o parcelamento foi declarado inconstitucional, o que implica o reconhecimento de sua nulidade desde a origem, não podendo produzir efeitos jurídicos válidos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade de lei que instituiu parcelamento tributário implica a nulidade dos atos praticados com base nela, não podendo tais atos produzir efeitos jurídicos válidos. Nesse sentido, o parcelamento declarado inconstitucional não tem o condão de suspender ou interromper prazos decadenciais ou prescricionais, devendo ser considerado como se nunca tivesse existido.

Ademais, o embargante não trouxe aos autos qualquer comprovação documental da existência do parcelamento alegado, da data de sua formalização, da decisão que o declarou inconstitucional ou da data em que a parte executada teria sido cientificada desta decisão. Limitou-se a fazer referências genéricas a datas e números de processos, sem a devida instrução probatória. Esta deficiência na comprovação dos fatos alegados impede o acolhimento de suas pretensões.

Quanto aos débitos com fatos geradores de 09.2011 a 12.2011, aplicando-se a regra do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário iniciou-se em 01.01.2012 e se encerrou em 01.01.2017. O embargante alega que o lançamento teria ocorrido em 14.03.2012 e que a constituição definitiva teria ocorrido em 04.09.2016, em decorrência da ciência da decisão que declarou inconstitucional o parcelamento firmado.

Contudo, esta argumentação também não se sustenta. Primeiro, porque, conforme já exposto, o parcelamento declarado inconstitucional não produz efeitos jurídicos válidos, não podendo ser considerado como marco para a constituição definitiva do crédito tributário. Segundo, porque o embargante não demonstrou adequadamente a existência e a validade do lançamento alegadamente efetuado em 14.03.2012, nem comprovou que este lançamento tenha sido objeto de impugnação administrativa ou que tenha havido processo administrativo que justificasse a postergação da constituição definitiva do crédito.

A Súmula n.º 622 do Superior Tribunal de Justiça, invocada pelo embargante, estabelece que a notificação do auto de infração faz cessar o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. Contudo, esta súmula deve ser interpretada em conjunto com o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, que estabelece o prazo decadencial de cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.

A notificação do auto de infração tem o efeito de fazer cessar o prazo decadencial porque representa o ato de constituição do crédito tributário. A partir da notificação, inicia-se o processo administrativo de impugnação, durante o qual o prazo decadencial não corre, aguardando-se a decisão definitiva que confirmará ou não o lançamento efetuado. Contudo, esta suspensão do prazo decadencial durante o processo administrativo não tem o condão de prorrogar indefinidamente o prazo para a constituição definitiva do crédito.

O que a Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça estabelece é que, havendo notificação do auto de infração dentro do prazo decadencial, este prazo cessa de correr, aguardando-se a conclusão do processo administrativo. Contudo, se a notificação do auto de infração ocorrer após o término do prazo decadencial, ou se a constituição definitiva do crédito ocorrer após o término deste prazo, a decadência estará configurada.

No caso em análise, ainda que se admita que tenha havido notificação de lançamento em 14.03.2012, dentro do prazo decadencial para os créditos com fatos geradores de 09.2011 a 12.2011, o embargante não demonstrou que tenha havido processo administrativo regular que justificasse a postergação da constituição definitiva do crédito até 04.09.2016. Não trouxe aos autos cópia do processo administrativo, não demonstrou a existência de impugnação tempestiva, não comprovou a tramitação regular do processo nem a data da decisão definitiva.

Ademais, a alegação de que a constituição definitiva teria ocorrido em 04.09.2016, em decorrência da ciência da decisão que declarou inconstitucional o parcelamento firmado, não encontra respaldo jurídico. A constituição definitiva do crédito tributário ocorre com a decisão administrativa que confirma o lançamento efetuado, após o regular processo de impugnação. A declaração de inconstitucionalidade de parcelamento posterior não tem o condão de constituir definitivamente o crédito tributário, mas apenas de afastar a suspensão da exigibilidade que eventualmente decorria do parcelamento.

Diante do exposto, verifica-se que o embargante não logrou demonstrar a inexistência de decadência quanto aos créditos constantes da CDA n.º 2018712811. Ao contrário, os elementos constantes dos autos indicam que houve o transcurso do prazo decadencial sem a adequada constituição definitiva dos créditos, tanto em relação aos fatos geradores de 06.2006 quanto em relação aos fatos geradores de 09.2011 a 12.2011.

DA ALEGADA CONTRADIÇÃO QUANTO AO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA DA CDA Nº 2018879502

O embargante sustenta que a decisão monocrática incorreu em contradição ao reconhecer a decadência da CDA nº 2018879502, argumentando que a notificação de lançamento de 30.09.2012 teria o condão de interromper a decadência, e que a constituição definitiva em 08.03.2018 seria tempestiva, aplicando-se a Súmula n.º 622 do Superior Tribunal de Justiça.

Especificamente, o embargante alega que o fato gerador ocorreu em 12.2010, o lançamento foi efetuado em 30.09.2012, a parte executada impugnou o lançamento em 12.12.2012 por meio do processo administrativo n.º 5276825/2012, que foi finalizado somente em 08.03.2018 com o seu indeferimento, de modo que a constituição definitiva do crédito tributário teria ocorrido na data da decisão definitiva do pedido de revisão, não havendo decadência.

A análise desta questão demanda o exame cuidadoso da aplicação do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional, bem como da interpretação da Súmula nº 622 do Superior Tribunal de Justiça, à luz dos elementos constantes dos autos.

O artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional estabelece que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após cinco anos, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. No caso em análise, tendo o fato gerador ocorrido em 12.2010, o prazo decadencial iniciou-se em 1º.01.2011 e se encerrou em 01.01.2016.

A decisão monocrática consignou que a Fazenda Pública Estadual constituiu o crédito tributário em 08.03.2018, portanto fora do prazo decadencial. Esta conclusão, contudo, merece ser reanalisada à luz dos argumentos apresentados pelo embargante e dos elementos constantes dos autos.

A Súmula n.º 622 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a notificação do auto de infração faz cessar o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário. Esta súmula reflete o entendimento consolidado de que a notificação do lançamento representa o ato de constituição do crédito tributário, fazendo cessar o prazo decadencial. A partir da notificação, abre-se o prazo para impugnação administrativa, durante o qual o crédito permanece constituído, porém não definitivamente, aguardando-se a conclusão do processo administrativo.

A distinção entre constituição do crédito tributário e constituição definitiva do crédito tributário é fundamental para a correta aplicação do instituto da decadência. A constituição do crédito tributário ocorre com o lançamento e a notificação do sujeito passivo, fazendo cessar o prazo decadencial. A constituição definitiva do crédito tributário, por sua vez, ocorre com o término do processo administrativo, seja pela decisão que confirma o lançamento após regular impugnação, seja pelo decurso do prazo para impugnação sem que esta tenha sido apresentada.

No caso em análise, o embargante alega que houve notificação de lançamento em 30.09.2012, dentro do prazo decadencial que se encerraria em 1º.01.2016. Alega, ainda, que a parte executada impugnou o lançamento em 12.12.2012 por meio do processo administrativo n.º 5276825/2012, que foi finalizado somente em 08.03.2018 com o seu indeferimento.

Contudo, o embargante não trouxe aos autos a comprovação documental adequada destas alegações. Não juntou cópia do termo de intimação que teria sido lavrado em 27.09.2012, não demonstrou a efetiva ciência da parte executada em 30.09.2012, não trouxe cópia da impugnação administrativa alegadamente apresentada em 12.12.2012, não juntou cópia do processo administrativo n.º 5276825/2012 nem da decisão que o teria finalizado em 08.03.2018.

Esta deficiência probatória é relevante porque, conforme consignado na decisão monocrática, o ônus de demonstrar a constituição tempestiva do crédito tributário recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 204 do Código Tributário Nacional exige prova material da constituição do crédito tributário.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da Súmula n.º 622 depende da comprovação efetiva da notificação do auto de infração dentro do prazo decadencial. Não basta a mera alegação da existência de notificação; é necessária a demonstração documental de que a notificação efetivamente ocorreu e de que o sujeito passivo dela tomou ciência dentro do prazo legal.

Ademais, a jurisprudência também estabelece que a existência de processo administrativo não tem o condão de prorrogar indefinidamente o prazo para a constituição definitiva do crédito tributário. Embora o prazo decadencial cesse de correr com a notificação do lançamento, a Fazenda Pública deve concluir o processo administrativo em prazo razoável, sob pena de caracterização de mora administrativa que pode implicar o reconhecimento da decadência.

A análise dos elementos constantes dos autos revela que o embargante, em suas razões de agravo de instrumento, efetivamente mencionou a existência de termo de intimação lavrado em 27.09.2012, com ciência da parte executada em 30.09.2012, bem como a existência de processo administrativo n.º 5276825/2012, iniciado em 12.12.2012 e finalizado em 08.03.2018. Contudo, não trouxe aos autos cópia destes documentos, limitando-se a fazer referências genéricas.

Os embargados, em suas contrarrazões, sustentam que apresentaram, em sede de exceção de pré-executividade, toda a documentação comprobatória pertinente, incluindo documentos referentes ao processo administrativo de constituição do crédito tributário objeto da CDA em questão. Alegam que os documentos anexos na exceção de pré-executividade, identificados pelos ID’s 111794815, 111796035 e 111796037, são referentes ao processo administrativo de constituição do crédito tributário.

A análise destes documentos, contudo, revela que se trata de aviso de cobrança e extrato de débito, que efetivamente indicam que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 08.03.2018. Não há, nos autos, cópia do termo de intimação alegadamente lavrado em 27.09.2012, nem comprovação da ciência da parte executada em 30.09.2012, nem cópia da impugnação administrativa alegadamente apresentada em 12.12.2012, nem cópia do processo administrativo n.º 5276825/2012.

Diante desta constatação, verifica-se que, embora haja contradição na fundamentação da decisão monocrática, que não analisou adequadamente os argumentos apresentados pelo embargante, a ausência de comprovação documental adequada das alegações impede o acolhimento da pretensão de reforma da decisão quanto ao reconhecimento da decadência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação da Súmula n.º 622 depende da comprovação efetiva da notificação do auto de infração dentro do prazo decadencial, não bastando a mera alegação.

Ademais, a jurisprudência também estabelece que a existência de processo administrativo não tem o condão de prorrogar indefinidamente o prazo para a constituição definitiva do crédito tributário. Embora o prazo decadencial cesse de correr com a notificação do lançamento, a Fazenda Pública deve concluir o processo administrativo em prazo razoável, sob pena de caracterização de mora administrativa.

No caso em análise, ainda que se admita que tenha havido notificação de lançamento em 30.09.2012, o processo administrativo teria se estendido por mais de cinco anos, de 12.12.2012 a 08.03.2018, sem justificativa adequada. Este prazo excessivamente longo, aliado à ausência de comprovação documental adequada da regular tramitação do processo administrativo, impede o acolhimento da pretensão do embargante.

DA ALEGAÇÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL E PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Os embargados, em suas contrarrazões, sustentam que os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO configuram inovação recursal e que houve preclusão consumativa, na medida em que o embargante teria introduzido fatos novos e argumentos inéditos que não foram adequadamente apresentados no momento oportuno.

Conforme já exposto na análise da admissibilidade dos embargos de declaração, esta alegação não procede integralmente. De fato, o embargante mencionou, em suas razões de agravo de instrumento, a existência de processo administrativo e impugnação quanto à CDA n.º 2018879502, bem como a existência de parcelamento quanto à CDA n.º 2018712811. Contudo, tais alegações não foram acompanhadas da devida comprovação documental no momento da interposição do agravo de instrumento.

Esta circunstância não configura propriamente inovação recursal no sentido técnico do termo, mas sim deficiência na instrução do recurso originário. A questão da existência ou não de processo administrativo e seus efeitos sobre o prazo decadencial foi efetivamente suscitada nas razões do agravo de instrumento, ainda que de forma insuficientemente demonstrada. Os embargos de declaração, neste ponto, buscam esclarecer e aprofundar argumentação já deduzida, ainda que de forma incompleta, no recurso principal.

Contudo, a deficiência na comprovação documental das alegações apresentadas tem consequências jurídicas relevantes. Conforme já exposto, o ônus de demonstrar a constituição tempestiva do crédito tributário recai sobre a Fazenda Pública, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. A ausência de comprovação documental adequada impede o acolhimento das pretensões do embargante, ainda que não configure óbice ao conhecimento dos embargos de declaração.

Quanto à alegação de preclusão consumativa, conforme já exposto, este instituto se aplica quando a parte, tendo praticado validamente determinado ato processual, fica impedida de renová-lo ou modificá-lo. No caso em análise, o ESTADO DE MATO GROSSO não busca renovar ou modificar suas razões recursais, mas sim esclarecer pontos que entende terem sido omitidos ou contraditoriamente apreciados na decisão monocrática. Não se configura, portanto, a hipótese de preclusão consumativa.

SÍNTESE CONCLUSIVA

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade,
ACOLHO PARCIALMENTE,
para suprir a omissão verificada quanto à análise da decadência da CDA nº 2018712811 e para sanar a contradição verificada na fundamentação quanto ao reconhecimento da decadência da CDA nº 2018879502,
MANTENHO
, em todos os seus termos, a decisão monocrática que deu parcial provimento ao agravo de instrumento.

Contudo, o acolhimento dos embargos de declaração para sanar estes vícios não implica a reforma da decisão monocrática quanto ao reconhecimento da decadência. Isto porque, conforme amplamente fundamentado, o embargante não logrou demonstrar, mediante adequada comprovação documental, a inexistência de decadência quanto aos créditos constantes das CDA1s nº 2018879502 e nº 2018712811

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”

Em suas razões, o agravante sustenta, em síntese, a inexistência de decadência quanto à CDA n.º 2018712811, relativamente aos fatos geradores ocorridos entre setembro e dezembro de 2011, ao argumento de que o crédito teria sido constituído tempestivamente em razão de lançamento efetuado em 14.03.2012 e posterior constituição definitiva em 04.09.2016, quando houve notificação de cancelamento de parcelamento

Com base no exposto, requer:
“o seguimento do Agravo Interno para que seja REFORMADA A DECISÃO monocrática, com o consequente provimento do recurso interposto. Nestes termos, pede deferimento”.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 360666899).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
rata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 339569859), que acolheu parcialmente os embargos de declaração
opo
stos pela parte agravante (339569859).

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, sob o prisma constitucional, a controvérsia deve ser examinada à luz dos princípios da legalidade tributária, da segurança jurídica e da estrita observância dos prazos decadenciais, previstos nos artigos 5º, II, e 150, I, da Constituição Federal, bem como das regras específicas do Código Tributário Nacional que disciplinam a constituição do crédito tributário.

No caso concreto, a tese recursal apresentada pelo Estado agravante sustenta, em síntese, a inexistência de decadência quanto à CDA n.º 2018712811, relativamente aos fatos geradores ocorridos entre setembro e dezembro de 2011, ao argumento de que o crédito teria sido constituído tempestivamente em razão de lançamento efetuado em 14.03.2012 e posterior constituição definitiva em 04.09.2016, quando houve notificação de cancelamento de parcelamento.

De outro lado, a parte agravada sustenta, em contrarrazões, que o raciocínio do ente estatal incorre em equívoco ao confundir lançamento com constituição definitiva do crédito tributário, bem como ao atribuir efeitos jurídicos válidos a parcelamento posteriormente declarado inconstitucional, defendendo a aplicação do artigo 173, inciso I, do CTN para reconhecimento da decadência.

Nesse contexto, cumpre registrar que o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional dispõe expressamente:

“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.”

A partir da norma acima transcrita, verifica-se que, tratando-se de tributo sujeito a lançamento de ofício, o prazo decadencial inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência do fato gerador, sendo insuscetível de interrupção ou suspensão, por se tratar de prazo extintivo do próprio direito de constituir o crédito tributário.

Sob essa perspectiva, no tocante aos fatos geradores ocorridos entre 09/2011 e 12/2011, o prazo decadencial teve início em 1º.01.2012, encerrando-se em 1º.01.2017, conforme corretamente delineado pela decisão agravada.

Ademais, a alegação do agravante de que a constituição definitiva do crédito teria ocorrido em 04.09.2016 não se sustenta juridicamente, pois, conforme se extrai dos próprios autos, tal data refere-se à notificação de cancelamento de parcelamento decorrente de decisão judicial em ação direta de inconstitucionalidade, não se tratando de decisão administrativa que finalize procedimento de lançamento.

Nesse ponto, revela-se essencial destacar que o parcelamento, ainda que regularmente instituído, não interfere no prazo decadencial, mas apenas na exigibilidade do crédito tributário, conforme previsão do artigo 151, inciso VI, do CTN:

“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
(...)
VI - o parcelamento.”

Todavia, tal dispositivo não autoriza a suspensão ou interrupção do prazo decadencial, o que decorre da própria natureza jurídica desse instituto.

Ainda mais relevante, no caso concreto, é o fato de que o parcelamento invocado foi posteriormente declarado inconstitucional, circunstância que lhe retira eficácia jurídica desde a origem, em razão do efeito
ex tunc
da declaração de inconstitucionalidade, o que impede a produção de quaisquer efeitos sobre a contagem de prazo decadencial, conforme bem pontuado nas contrarrazões.

Dessa forma, a tese do agravante, ao pretender atribuir ao cancelamento do parcelamento o efeito de constituição definitiva do crédito, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, pois não se trata de ato de lançamento nem de decisão administrativa final em processo tributário.

Além disso, quanto à CDA n.º 2018879502, o agravante sustenta que a constituição definitiva teria ocorrido apenas com o encerramento do processo administrativo em 08.03.2018. Todavia, tal argumento igualmente não afasta a incidência da decadência, uma vez que o prazo para constituição do crédito deve ser aferido a partir da ocorrência do fato gerador, nos termos do artigo 173, I, do CTN, não podendo ser prorrogado por delonga administrativa.

Outrossim, a decisão monocrática enfrentou de forma completa e fundamentada todas as questões suscitadas, inclusive com base em entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça quanto à ilegalidade do regime de ICMS estimativa simplificada e à correta aplicação das regras decadenciais, não tendo o agravante apresentado elemento novo capaz de infirmar tais fundamentos.

Nessa linha, aplica-se o princípio da segurança jurídica, que impede a perpetuação indefinida da possibilidade de constituição de créditos tributários, bem como assegura previsibilidade nas relações entre Fisco e contribuinte.

Por conseguinte, à luz da lógica subsuntiva, tem-se que a tese do agravante se fundamenta na premissa de que o parcelamento e seu cancelamento poderiam influenciar a constituição do crédito tributário; a antítese, apresentada pela parte agravada e acolhida na decisão monocrática, demonstra que tal premissa é juridicamente incorreta; e a síntese conduz ao reconhecimento da correta aplicação do prazo decadencial, com manutenção da decisão recorrida.

Logo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026